Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-24.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA. REVISÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSO DE DIREITO. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que a sentença deve ser reformada, pois houve falha na prestação de serviços que o levaram a sofrer prejuízos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28831153). Concedidos ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária (ID 28831157). Contrarrazões apresentadas (ID 28831160).
3. O autor narra que em 07/08/2019 adquiriu veículo na empresa recorrida. No ano seguinte, foi surpreendido pelos débitos constantes no registro do carro. O autor alega que tentou resolver a pendência administrativamente com a empresa, mas as tratativas foram infrutíferas.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Pelo contexto fático probatório presente nos autos, percebe-se que em 17/11/2020 houve contato da recorrente com a Secretaria de Fazenda (ID 28829997). Neste ato, foi informado ao recorrente sobre as revisões de lançamento dos débitos do veículo em decorrência do seu roubo. Logo, resta evidenciado que não houve má-fé por parte da recorrida no momento da venda, pois os débitos foram lançados posteriormente à data da aquisição do veículo.
6. Nas tratativas colacionadas aos autos (ID 28829998), a recorrida não se exime da responsabilidade de solucionar a controvérsia, ao contrário, mostra-se disposta a resolver a questão. Ademais, não se opôs a pagar os débitos do veículo (ID 28831125). Dessa forma, a sentença do juízo a quo deve ser mantida.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação nos autos de exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória apta a demonstrar dano psicológico (art. 373, I, CPC). Do mesmo modo, não restou demonstrada ilicitude na conduta da empresa requerida.
8. Em que pese o relato do consumidor, este não apresenta desdobramentos aptos a violar seus atributos da personalidade. Certamente, é bastante desgastante reivindicar a regularização da situação de um veículo devido a débitos desconhecidos junto às autoridades competentes. Ainda assim, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral indenizável, pois não viola interesse existencial do consumidor.
9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, que fica suspenso ante a concessão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.